Tribunal: STF
Processo: HC 226005
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex de Aguiar Leite da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 794.243/PR.



    A defesa narra que o paciente foi preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, com causa de aumento da pena, e associação para o tráfico.



    Aduzem os impetrantes ilegalidade flagrante, ante “I) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e II) não avalia[ção] idoneamente [d]a possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares alternativas.”



    Ao final, requerem



    “a) Diante do exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, [..] a concessão de medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, [...] seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar, como medida de inteira justiça; 



    b) Seja concedida a liberdade até o trânsito em julgado da sentença definitiva; 



    c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, requer a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, nos termos do acima explanado.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor do aresto questionado



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No caso, a prisão foi mantida em caráter liminar em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração em ações criminosas, porquanto, mesmo beneficiado com a liberdade provisória, após ter sido flagrado com mais de 9kg de maconha, descumpriu reiteradamente as cautelares alternativas e voltou a ser preso dirigindo um veículo sob efeito de álcool, contexto fático que, a princípio, justifica a medida para resguardar a ordem pública. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a respeito da fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva, tenho que a custódia do paciente foi determinada após descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, o que justificaria a prisão preventiva (CPP, art. 282, §4º, c/c o art. 312, § 1º).



    Ademais, conforme ressaltado pela autoridade coatora, o paciente “porquanto, mesmo beneficiado com a liberdade provisória após ter sido flagrado com mais de 9kg de maconha, descumpriu reiteradamente as cautelares alternativas e voltou a ser preso dirigindo um veículo sob efeito de álcool”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente